Tribunal: TJES
Processo: 0008558-95.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008558-95.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TALISON SANTOS DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E PERIGO COMUM). PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADAS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE ACENTUADA PELA PREMEDITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta em face de sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal) à pena de 14 anos de reclusão. O crime ocorreu em contexto de disputa territorial de tráfico de drogas, mediante disparos de arma de fogo em via pública. As defesas arguem preliminares de nulidade processual e, no mérito, buscam a cassação do veredicto por ser manifestamente contrário à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se há nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de juntada de prontuário médico após a fase do art. 422 do CPP; (II) estabelecer se a intimação por edital de réu evadido configura vício processual; (III) analisar se a decisão condenatória dos jurados possui lastro probatório mínimo; (IV) verificar se a premeditação autoriza o aumento da pena-base na vetorial da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste cerceamento de defesa quando o pedido de diligência é formulado após a preclusão temporal do art. 422 do CPP, mormente quando a informação pretendida já consta nos autos e não há demonstração de prejuízo.

4.
É válida a intimação por edital para a sessão do Júri quando o réu encontra-se em local incerto ou evadido do sistema prisional, conforme inteligência dos arts. 420 e 457 do CPP.

5.
A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF) resguarda a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das versões verossímeis apresentadas, especialmente quando amparada em depoimentos testemunhais e na derrocada técnica de álibi falso.

6.
A prova de que os agentes agiram em unidade de desígnios e mediante "ataque" planejado contra grupo rival sustenta as qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum.

7.
A premeditação do delito constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois indica dolo intenso e maior reprovabilidade da conduta.

8.
A compensação integral entre a agravante da motivação torpe e a atenuante da menoridade relativa observa o rigor legal do art. 67 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri que encontra apoio em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e em indícios da fase inquisitorial não pode ser anulada sob a pecha de manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O oferecimento de álibi comprovadamente falso pelo réu constitui indício de autoria apto a auxiliar na formação da convicção dos jurados.

3. A premeditação e o planejamento do crime justificam a exasperação da pena-base a título de culpabilidade excedente ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, "a", 65, I, 67 e 121, § 2º, I e III; Código de Processo Penal, arts. 420, 422 e 457; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.935.672/ES, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.12.2025;

TJES, Apelação Criminal nº 0000068-56.2016.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 19.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008558-95.2012.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TALISON SANTOS DA SILVA, KAIQUE SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TALISON SANTOS DA SILVA e KAIQUE SANTOS DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial que, entre a noite de 31 de julho e a madrugada de 01 de agosto de 2011, na Rua Barra de São Francisco, Jardim Carapina, Serra/ES, os apelantes, acompanhados de menores de idade e agindo com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra pessoas em via pública. Atingiram a vítima Welder Oliveira Martins da Silva no pescoço, causando-lhe o óbito. O crime teria sido motivado por disputas territoriais do tráfico de drogas e executado mediante perigo comum.

Em suas razões recursais, respectivamente, de ID’s 17317290 e 16188819, a defesa de Talison busca, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa e da decisão de pronúncia. No mérito, pugna pela despronúncia ou novo julgamento e, subsidiariamente, redução da pena-base. A defesa de Kaique argui nulidade por vício de intimação e, no mérito, novo julgamento por decisão contrária à prova dos autos e revisão da dosimetria.

Em contrarrazões de ID 18146918, o Ministério Público de Primeiro Grau pugna pelo desprovimento dos apelos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18212194, de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento e negação de provimento aos recursos.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. Das Preliminares: do Cerceamento de Defesa e da Nulidade da Intimação

No que tange à alegada nulidade por cerceamento de defesa de Talison Santos da Silva, cumpre registrar que o pedido de juntada do prontuário médico integral foi formulado apenas dois dias antes da sessão do Tribunal do Júri (fl. 451).

Conforme bem salientado pelo
Parquet
em contrarrazões, a fase do art. 422 do CPP já havia se encerrado, operando-se a preclusão temporal. Ademais, a defesa não demonstrou prejuízo concreto, vez que a informação essencial sobre a internação já constava nos autos (fl. 164 do inquérito policial) e foi objeto de análise técnica.

Quanto à preliminar de nulidade de intimação de Kaique Santos de Jesus, os documentos revelam que o apelante estava evadido do sistema prisional desde 08/03/2023 (fls. 348 e 354).

A Secretaria do Juízo expediu o mandado de intimação nº 4560739, porém a genitora do réu declarou desconhecer seu paradeiro atual (fl. 469v e fl. 69 do VOL 002 PARTE 06 - ID 13665872).

Assim, a intimação por edital (fl. 215 do VOL 002 PARTE 01 - ID 13665872) foi medida legítima ante a ocultação do réu, não havendo que se falar em vício processual, conforme arts. 420, parágrafo único, e 457 do CPP.

REJEITO
as preliminares.

2. Do Mérito: Da Soberania dos Veredictos e da Prova de Autoria

A tese defensiva de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos não prospera.

A soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", CF, protege a opção do Conselho de Sentença por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário. No caso em tela, a condenação encontra arrimo em robusto acervo probatório.

A materialidade é inconteste, amparada no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 166/169 do IP / ID 13665872 - IP PARTE 3) e no Relatório de Investigação de Local de Crime (fls. 02/04 do IP / ID 13665872 - IP PARTE 1).

Quanto à autoria, a convicção dos jurados encontra alicerce em prova testemunha l direta colhida sob o crivo da autoridade policial e ratificada, em seus pontos nodais, durante a instrução criminal.

A testemunha Vanete de Jesus de Oliveira, genitora da vítima, foi categórica em suas declarações iniciais (fls. 18/19 – IP), narrando com precisão a dinâmica do “ataque” promovido pelos apelantes:

“
[...] que seu filho estava em frente de sua casa, quando um grupo formado por TALISSON TH, GUILHERME TUU, ANDRE SONSO e KAIK entraram na rua, todos eles estavam armados, atirando em um grupo de rapazes, oportunidade em que TALISSON TH efetuou um disparo que atingiu WELDER no pescoço (...)”.

Tendo também, em juízo, confirmado que os apelantes integravam o grupo invasor e que “
as pessoas realmente disseram que os acusados estavam no grupo que invadiu a rua efetuado os disparos
”.

Nos procedimento do Júri, os jurados são livres para conferir maior credibilidade aos depoimentos prestados na fase inquisitorial, especialmente quando estes se mostram mais detalhados e isentos de temor reverencial superveniente.

A tese acusatória é reforçada pelo depoimento de Diego da Hora Cordeiro, que confirmou a presença ostensiva e armada dos réus no local:

“
[...] que Talyson e seus comparsas que traficavam na rua 11, entre eles, Guilherme Tu, André Sonso, Kaique e Tarick chegaram atirando em um grupo de rapazes que estava na frente da casa de Elder e que um dos tiros acertou Elder no pescoço (...)”.

Os réus foram vistos invadindo a via, em unidade de desígnios, portando armas de fogo e efetuando disparos contra um grupo do qual a vítima fazia parte.

Um ponto de inflexão crucial para a formação da convicção dos jurados foi a derrocada técnica do álibi apresentado por Talison Santos da Silva.

O réu afirmou estar internado no Hospital Dório Silva na data do crime. Entretanto, ofício expedido pela referida instituição hospitalar (fl. 55 do IP) desmentiu cabalmente a versão do apelante, informando que este recebeu alta em 28/07/2011 e só retornou em 03/08/2011.

A apresentação de um álibi comprovadamente falso é, pela jurisprudência pátria, um forte indício de culpa que autoriza o Conselho de Sentença a rejeitar a tese de negativa de autoria.

Quanto a Kaique Santos de Jesus, sua participação na empreitada criminosa foi confirmada por múltiplas fontes como integrante da "
Gangue da Rua 11
" , grupo que, segundo o policial Augusto Felipe Batista Ribeiro, era temido na região por diversos homicídios e tiroteios.

Portanto, a decisão dos jurados não é arbitrária. Ela repousa na escolha de uma vertente probatória que une o reconhecimento testemunhal, o contexto de guerra de gangues e a comprovada falsidade das alegações defensivas. Nesse sentido, o E. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – NÃO CABIMENTO – CONCURSO FORMAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão proferida pelo Tribunal Popular do Júri possui amplo amparo perante as provas produzidas nos autos.

2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente do STJ.

3. Incabível a redução das penas para o mínimo legal, quando presentes circunstâncias judicias desfavoráveis, de forma individualizada e muito bem fundamentada, nos termos do art. 59 do CP.

4. Presente o concurso formal de crimes perante os homicídios qualificados tentados, visto que os crimes foram perpetrados mediante só uma ação. Recursos Parcialmente Providos.

(TJES,
Apelação Criminal nº 0000068-56.2016.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, julg. 19/10/2023)

Logo, anular este julgamento seria uma afronta direta à soberania dos veredictos, vez que a condenação possui lastro suficiente nos elementos de convicção amealhados ao longo de mais de uma década de instrução.

3. Das Qualificadoras

As qualificadoras do motivo torpe (disputa pelo controle do tráfico de drogas - art. 121, § 2º, I, CP) e do perigo comum (disparos em via pública com circulação de pessoas - art. 121, § 2º, III, CP) foram amplamente demonstradas pelos depoimentos que narraram o "
ataque
" promovido pela gangue da "
Rua 11
" contra rivais, atingindo Welder, que apenas tentava retirar seu pai da rua.

4. Da Dosimetria da Pena

A análise da dosimetria penal revela que o magistrado presidente observou rigorosamente o critério trifásico estabelecido nos artigos 59 e 68 do Código Penal, fundamentando de forma idônea cada etapa da fixação da reprimenda.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, patamar que se afasta em apenas 02 (dois) anos do mínimo legal previsto para o homicídio qualificado, em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

A culpabilidade, neste contexto, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade social da conduta, e não meramente como elemento integrante do conceito analítico de crime.

No caso concreto, a censurabilidade do comportamento dos apelantes é manifestamente elevada, vez que o delito foi perpetrado de maneira planejada e premeditada. Extrai-se da sentença que os agentes, em superioridade numérica e unidade de desígnios, deslocaram-se deliberadamente em busca da vítima para executá-la.

A gravidade da conduta é acentuada pelo fato de que agressores e vítima se conheciam do bairro, restando evidenciado que esta não foi a primeira investida criminosa contra Welder, culminando em uma execução descrita como cruenta.

Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a premeditação constitui fundamento legítimo para a exasperação da pena-base na vetorial da culpabilidade, pois denota dolo intenso que extrapola as elementares do tipo penal.

Sob essa ótica, a jurisprudência assenta que "a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos que demonstram maior desvalor da conduta, como a premeditação do delito, o concurso de agentes, a divisão de tarefas, o horário noturno e o uso de veículo para facilitar a prática delitiva e a fuga"
(AgRg no AREsp n. 2.935.672/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025)

O magistrado sentenciante amparou tal entendimento em sólida jurisprudência das Cortes Superiores, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal (RHC 134.491 AgR) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 288.922/SE, HC 221.761/SP, entre outros), que autorizam o incremento da básica diante da maior intensidade do dolo e do
modus operandi
empregado.

Assim, a fixação acima do piso legal mostra-se proporcional e necessária à justa retribuição penal, dada a reprovação social plus demonstrada no agir dos réus.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a presença da agravante da motivação torpe (art. 61, II, "a", do CP) e da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) para ambos os apelantes.

Realizou-se a compensação integral entre referidas circunstâncias, nos termos do art. 67 do Código Penal, por serem ambas preponderantes, uma relacionada ao motivo determinante do crime e outra à personalidade do agente, mantendo-se a pena intermediária em 14 (quatorze) anos.

À míngua de causas de aumento ou diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.

O regime inicial fechado é imperativo, não apenas pelo
quantum
da pena superior a oito anos, mas também pela análise desfavorável da culpabilidade e pelo histórico de evasão dos réus em outros processos, o que justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

Portanto, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade no cálculo penal, mantendo-se a pena fixada pelo Juízo
a quo
por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime cometido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença soberana do Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.